Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-24.2018.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011595-24.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMANDA KAROLINA TORRES BAPTISTA - CPF: 031.564.081-23 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 033.206.711-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURAS CONTESTADAS -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - R
ESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nas ações que versam sobre cobranças atípicas pelo serviço de abastecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.

2.

Ausentes provas da regularidade das cobranças e havendo nítida discrepância em relação ao consumo, torna-se imprescindível a revisão das faturas.

3.

Se o consumo apurado no imóvel da consumidora é exorbitante, e não há nos autos elementos hábeis a justificar as cobranças, deve o valor das faturas ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

4.

Mesmo tentando solucionar a questão na esfera administrativa, a recorrida não obteve êxito.

5.

A comprovação específica do prejuízo se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

A consumidora que paga quantia considerada indevida, faz
jus
a restituição, em dobro, como determinada na sentença.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020